Tribunal: TJDFT
Processo: 0738291-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA NÃO FINALIZADA. PREJUDICIAL EXTERNA NÃO VERIFICADA.
1. Conquanto a sentença prolatada nos autos da ação coletiva tenha transitado em julgado em 13/4/1998, à luz do entendimento firmado no REsp 1.336.026/PE, com efeitos modulados em sede de embargos de declaração, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença transitada em julgado até 17/3/2016 que dependa, para o respectivo ajuizamento, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras, conta-se a partir de 30/6/2017. Tendo em vista que o cumprimento coletivo de sentença foi proposto em 2010, não se vislumbra a prescrição da execução proposta.
1.1. A prescrição da execução coletiva foi afastada nos autos dos embargos à execução pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, decisão esta que restou confirmada no agravo de instrumento no
2011.00.2.0056342, e, apesar de interposto recurso especial naqueles autos, a ele não foi conferido efeito suspensivo.
1.2. Também não há se falar em prescrição do cumprimento individual da sentença coletiva, pois o desmembramento do feito foi realizado em obediência a determinação judicial, para fins de individualização do crédito de forma a evitar tumulto processual, não sendo lógico pronunciar a prescrição do direito que, diga-se de passagem, já estava sendo discutido judicialmente na execução coletiva.
1.2.1. Ainda que assim não fosse, com o ajuizamento do cumprimento coletivo da sentença em 2010 interrompeu-se a prescrição em desfavor dos credores, não se podendo olvidar que a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para a interromper (art. 202, V e parágrafo único, do CC), devendo ser observada no caso, de forma conjunta, a regra do art. 9o do Decreto no 20.910/1932. E, na hipótese, os embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001 ainda estão em trâmite, logo, a prescrição interrompida ainda não recomeçou a correr. Consequentemente, não há se falar em prescrição do cumprimento individual da sentença coletiva.
2. A tese de existência de prejudicialidade externa e consequente necessidade de suspensão do feito até ulterior julgamento do recurso especial interposto nos autos embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001 não merece amparo, pois não se vislumbra a possibilidade de conflito lógico de decisões. Ademais, na hipótese de conhecimento e provimento do recurso especial em comento, poderá o embargante (ora agravante) se valer dos meios processuais postos à sua disposição com o fim de desconstituir eventuais títulos executivos formados.
3. Agravo de instrumento desprovido.